Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Insurge o Embargante contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso do réu, reformou a sentença e reduziu o valor da condenação em danos morais de R$5.000,00 para R$1.000,00. Alega que não concorda com a redução e que, ao contrário de fazer a pacificação social, ela favorece a reincidência das ofensas. Requer o recebimento dos embargos e o acolhimento para corrigir a contradição apontada.
3. Analisando os embargos, verifica-se que o Embargante pretende a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Mister esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada.
4. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.
5. O acórdão em exame não merece qualquer reparo. Embargos que não apontam omissão, contrariedade ou obscuridade, buscando reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. Recurso cujo escopo é a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando o recurso a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Prestação jurisdicional da instância revisora já entregue, desafiando outro tipo de recurso, de modo que a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.